Tribunal: CARF
Processo: 35018.000174/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35018.000174/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.270 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ROYAL DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2005
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
REMISSÃO. ART. 14 DA MP 449/08 CONVERTIDA NA LEI 11.941/2009.
CONDIÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Uma das condições para o benefício da remissão de débitos concedida pela MP
no 449/08 era que os débitos em 31/12/2007 deveriam estar vencidos há mais
de cinco anos. Incabível cogitar em remissão tendo em vista o não atendimento
de qualquer das condições.
Para aplicação do benefício é necessário que o sujeito passivo comprove que os
débitos sejam alcançados pelo marco temporal do vencimento. As Turmas de
Julgamento do CARF não têm competência para a análise da aplicação de
remissões definidas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35018.000174/2005-81
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35018.000174/2005-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-17.332 (fl. 236), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário efetuado em nome da empresa acima
identificada, através da Notificação de Lançamento de Débito (NFLD), DEBCAD N.°
35.396.014-4, no valor de R$ 29.379,86 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e nove
reais e oitenta e seis centavos), consolidado em 16/12/2005.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 81/85) e DAD (fls.04/14), foram lançadas: a
contribuição da empresa, com alíquota de 20%, a contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, com alíquota de 3%, bem como as
contribuições devidas às outras entidades e fundos, previstas na Lei n°8.212, de 24 de
julho de 1991, no período acima indicado, 01/2000 a 09/2005.
Informa o Relatório Fiscal que a empresa tem como objeto comercial o transporte e
revenda retalhista de óleo diesel e querosene, comercialização de combustíveis,
lubrificantes e demais derivados de petróleo, conforme consta do seu Contrato Social.
As contribuições lançadas têm por fato gerador a remuneração efetivamente paga aos
segurados empregados, obtida a partir das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP, declaradas pelo contribuinte, cujos valores
encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos (fls. 24 a 32).
Ainda, informa o Relatório Fiscal que o crédito constituído corresponde às diferenças
apuradas no período, obtidas a partir do confronto entre as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP, e os valores recolhidos pela
empresa, considerando-se as deduções de Salário-Família e do Salário-Maternidade,
conforme detalhamento no Discriminativo Analítico do Débito - DAD e Discriminativo
Sintético do Debito — DSD, fls. 04 a 14 e 15 a 19, respectivamente.
(...)
O relatório fiscal informa que o crédito lançado decorre de valores informados nas GFIP
apresentadas pela empresa até aquela data e que a Receita Federal do Brasil se reserva o
direito de cobrar novos valores devidos para o mesmo período.
Informa ainda, que os recolhimentos feitos através das GPS foram deduzidos do
levantamento, conforme Relatório de Documentos Apresentados — RDA, em anexo,
bem como indica que as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal encontram-se,
respectivamente no Discriminativo Analítico do Débito — DAD e no Relatório de
Fundamentos Legais do Débito — FLD.
Conclui o relatório elencando os documentos examinados e aqueles que integram a
presente notificação.
O Contribuinte foi cientificado da Notificação, por via postal, em 29/12/2005, conforme
comprova o Aviso de Recebimento - AR constante a fl.91. Em sua impugnação, em
13/01/2006, solicita revisão do débito e questiona o lançamento.
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35018.000174/2005-81

A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 15-17.332 (fl. 236), julgou procedente
em parte o lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VALORES INFORMADOS PELO
CONTRIBUINTE.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida. A motivação da NFLD decorre da
declaração em GFIP de contribuições devidas à Previdência sem que tenha ocorrido o
recolhimento integral dos valores declarados.
DAL - DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Recolhimento pago fora do prazo legal se sujeita à atualização monetária, juros e multa
de mora.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
Devem ser considerados os recolhimentos efetuados pela empresa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N°8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o
competente recurso voluntário (fl. 245), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos:
(i) a extinção do crédito tributário referente à competência 07/2001 da filial 13.289.343/0002-40
e (ii) remissão do valor remanescente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Prequestionada em sede de Impugnação
Analisando-se o recurso voluntário apresentado (fl. 245), verifica-se que a
Contribuinte apresentou fundamentação e argumentação não deduzidas em sede de impugnação,
no que tange, especificamente, à extinção do crédito tributário, por pagamento, da competência
7/2001, do estabelecimento filial 13.289.343/0002-40.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35018.000174/2005-81

De fato, na impugnação apresentada (fl. 96), no que tange ao estabelecimento
filial 13.289.343/0002-40, a Contribuinte, no termos do relatório da decisão de primeira
instância, defendeu a improcedência da cobrança na competência 03/2000, referente a
acréscimos legais de suposto recolhimento em atraso, tendo em vista que a data do recolhimento
que diz ter efetuado o pagamento foi 03/04/2000, portanto, dentro do prazo. Na competência
06/2000 desse mesmo estabelecimento, solicita que seja revista a cobrança. Informa que não
consta em folha de pagamentos, o valor da base de cálculo discriminado no DAD, para Salário
Contribuição Empregado/Avulso e Base de Cálculo da RAT 25 anos, e, também não consta no
SEFIP. Afirma ter existido equívoco por parte da fiscalização. Anexa GPS, fls. 188 e 208.
Em sua peça recursal, entretanto, a Contribuinte alegou a extinção do crédito
tributário referente a competência 07/2001, em face do pagamento realizado, embora
equivocadamente recolhido com o CNPJ da matriz 13.289.343/0001-60.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.270 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35018.000174/2005-81

Da Remissão
Neste ponto, partindo da premissa do reconhecimento do pagamento do crédito
tributário referente à competência 07/2001, requer a Recorrente a remissão do valor
remanescente, nos termos do artigo 14 da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Vejamos o que diz o citado art. 14 da MP 499/2008:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Fica claro que, extraindo-se da letra da lei, somente houve remissão dos débitos
vencidos há cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007, ou seja, vencidos até 31 de
dezembro de 2002. O presente lançamento, todavia, reportar-se ao período compreendido entre
01/2000 a 09/2005, estando a maior parte, portanto, posterior a data estabelecida na mencionada
MP e, por conseguinte, excluído da norma de remissão. Há de se destacar que a situação de fato
não se subsume ao disposto na lei.
Outrossim, a presente matéria de remissão é atinente a cobrança e, portanto, não
pode ser objeto de análise por intermédio de recurso administrativo, sendo da Unidade da
Receita Federal de jurisdição do Contribuinte a competência para análise de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital